Tribunal: TJDFT
Processo: 0738652-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DA DEFESA. REEXAME EM RAZÃO DE DETERMINAÇÃO DO STF. ARTIGO 927, INCISO V, CPC. ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA NAS CORTES SUPERIORES. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA AMBAS AS PARTES. DECISÃO MANTIDA.
1. O artigo 112, I, do Código Penal, estabelece que o termo inicial da prescrição da pretensão executória se dá com o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação.
2. Diante da ausência de posicionamento uníssono na jurisprudência, este Tribunal de Justiça vinha decidindo que deveria ser considerada a interpretação literal do art. 112, I, do CP, por ser mais benéfica ao sentenciado.
3. Contudo, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, inclusive por seu órgão plenário e suas turmas, assim como da Terceira Seção do e. STJ, consolidou-se no sentido de que o marco inicial para a prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado para ambas as partes, e não apenas para a acusação.
4. Apesar de não ter havido o julgamento da questão em sede de repercussão geral reconhecida no ARE 848.107/DF (Tema 788), havendo determinação expressa do STF, deve ser afastada a prescrição outrora reconhecida, com suporte no art. 927, V, do CPC.
5. Recurso desprovido.